Tribunal: TJMT
Processo: 1022670-60.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022670-60.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIENE DA SILVA FREITAS - CPF: 040.582.341-05 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (RECORRIDO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1022670-60.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei/MT

Recorrente(s):

Luciene da Silva Freitas

Recorrido(s):

Banco Original S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de maio de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. BANCO. ORIGEM DA OBRIGAÇÃO E RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADOS. ABERTURA DE CONTA DIGITAL VIA APLICATIVO.
SELFIE
DA CONTRATANTE E CÓPIA DE SEUS DOCUMENTOS PESSOAIS. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO COM UTILIZAÇÃO. ALGUNS PAGAMENTOS REALIZADOS.

AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO.
INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a Reclamante alega que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$533,06, datado em 27.12.2021. Em sua inicial, afirma que realizou cadastro no banco Ré, bem como enviou seus documentos pessoais e sua “selfie”.

2.
Em contrapartida, a parte Reclamada aduz que a Reclamante realizou a abertura de conta digital via aplicativo, sendo titular da conta corrente nº 6139772-9, o que possibilitou a realização de transferências por meio de PIX e empréstimo bancário que originou o débito questionado. Informa, ainda, que, embora a consumidora alegue que jamais recebeu o cartão em sua residência, as transações bancárias realizadas independem de utilização do cartão, sendo feitas por meio de reconhecimento facial e com uso de login e senha.

3. Desta forma, considerando os documentos juntados em defesa, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação discutida nestes autos.

4. Se restar comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$533,06, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

5.

Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“Pois bem! Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi colacionado na defesa os documentos pessoais apresentados na contratação e a autenticação por biometria facial (ID 104201027, fl. 4). Situação que evidencia a legitimidade da dívida e a ausência de conduta ilícita por parte da reclamada, uma vez que a negativação se traduz em exercício regular de seu direito de credora. Verifica-se, assim, que a reclamada se desincumbiu do ônus probatório lhe imposto e comprou fato impeditivo, modificativo e/ou extintivo do alegado direito.

6. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

7. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Posto isso, proponho julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e, na oportunidade, aproveito para: 1. Condenar a reclamante ao pagamento de R$526,65 (quinhentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos), a título de indenização por litigância de má-fé, devidamente corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da propositura da ação e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da publicação desta sentença, e; 2. Condenar a reclamante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios no importe de R$1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023